Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. ATOS EXECUTÓRIOS E TENTATIVA CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA MANTIDO, POIS MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 3a FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PROCEDENTE. JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.087 – STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, especialmente pelo depoimento de testemunha policial militar, a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, qualificado pelo arrombamento, a condenação é medida que se impõe.
2. Ressalta-se que o policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. Precedentes deste E. TJDFT.
3. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, o que não ocorreu no caso.
4. A testemunha policial militar afirmou, em seu depoimento judicial, que, ao se aproximarem, os policiais avistaram o acusado tentando arrombar uma loja; que, neste instante, o réu percebeu a presença dos agentes e saiu correndo. Posteriormente, os policiais militares encontraram na posse do acusado um cadeado do estabelecimento comercial que já havia sido arrombado.
5. No tocante à causa de aumento referente ao repouso noturno, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, em julgamento de recursos especiais repetitivos (REsp 1.888.756/SP, REsp 1.891.007/RJ e REsp 1.890.981/SP – Tema 1.087), que a mencionada majorante não incide na forma qualificada do delito. Nesse quadro, torna-se inviável a aplicação do § 1o do art. 155 do CP em conjunto com o seu § 4o.
6. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos já na fase inicial, a redução deve se dar no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
7."É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" - Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.